Tribunal: TJES
Processo: 5002537-86.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002537-86.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JETRO DA COSTA DE SANTANA e outros

APELADO: MARIA DA PENHA CABRAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE COLCHÃO ASSOCIADA A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTERMEDIADORES. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESSARCIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jetro da Costa Santana e outro contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Maria da Penha Cabral, reconheceu a nulidade do contrato de compra de colchão associado a empréstimo consignado, condenando solidariamente os réus à restituição dos valores descontados, ao pagamento do saldo devedor da operação bancária e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os apelantes possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo negócio jurídico; (ii) estabelecer a extensão do ressarcimento devido à consumidora; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual configura típica relação de consumo, sujeita ao regime protetivo do CDC.

O dever de informação não restou cumprido, pois a consumidora, idosa e hipervulnerável, desconhecia que assinou contrato de empréstimo consignado, acreditando tratar-se apenas da formalização da compra do colchão.

O produto adquirido é contraindicado às enfermidades pré-existentes da consumidora, circunstância agravada pela ausência de esclarecimento adequado da vendedora e dos intermediadores.

Os apelantes, na qualidade de intermediadores de crédito e revendedores do produto, integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos vícios na prestação do serviço (arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do CDC).

O ressarcimento deve se limitar aos valores efetivamente pagos pela entrada do bem e pelas parcelas comprovadamente adimplidas, afastando-se a devolução de valores relativos a dívidas pretéritas refinanciadas.

Os danos morais configuram-se, pois a consumidora, além de exposta a riscos à saúde, teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, mas o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O pedido reconvencional dos apelantes não merece acolhimento, diante da configuração da responsabilidade pela contratação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor e o intermediador de crédito respondem solidariamente pelos vícios de informação na contratação de produto e serviço em relações de consumo.

Na hipótese de consumidor idoso e hipervulnerável, impõe-se maior rigor na aferição da transparência e clareza das informações prestadas.

O ressarcimento limita-se aos valores efetivamente pagos pelo consumidor em decorrência da contratação viciada, excluídas dívidas pretéritas não vinculadas ao negócio.

Os danos morais em hipóteses de fraude ou falha grave na contratação com consumidor idoso configuram-se, mas devem ser arbitrados com moderação para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV; 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; 34. CC, art. 166, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001281-36.2020.8.26.0466, Rel. Des. Mário Daccache, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002537-86.2023.8.08.0030

APELANTE: JETRO DA COSTA SANTANA E OUTRO

APELADO: MARIA DA PENHA CABRAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por
JETRO DA COSTA SANTANA
E OU
T
RO

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Linhares, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
MARIA DA PENHA CABRAL
em face dos apelantes e de
NI
PPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCH
ÕE
S LTDA
e
LEILIANE SOUZA FERREIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando, solidariamente, os apelantes e Leiliane Souza Ferreira a: i) restituição integral dos valores descontados indevidamente; ii) pagamento do saldo devedor da operação bancária e iii) indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões de id. 14520311 sustentam os recorrentes, inicialmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto atuaram como meros intermediadores de transação financeira, haja vista que o serviço prestado se limitou a preparação de documentos para envio ao correspondente bancário.

Aduzem que a operação de refinanciamento e contratação de crédito consignado somente se concretizou por solicitação da cliente, que compareceu duas vezes ao estabelecimento e solicitou voluntariamente a contratação do crédito.

Asseveram que a consumidora recebeu os valores contratados, dando-lhes a finalidade que desejou, qual seja, compra do colchão, de modo que o serviço de intermediação foi prestado corretamente, inexistindo responsabilidade, tampouco dever de indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, requerem a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

E mais: a sentença deve ser declarada nula, porquanto deixou de apreciar os pedidos formulados em sede de reconvenção.

Contrarrazões da autora no id. 14520316 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Narrou a autora ter celebrado em 15/11/2020, por intermédio de representante comercial da Nipponflex, a compra de um colchão Sleep Fir com Biopower e dois travesseiros de cerâmica Fir, no montante de R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais), mediante pagamento de parcelas mensais de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Afirma que o colchão foi vendido pela Sra. Liliane, que visitou a sua residência e ofereceu o produto, prometendo que este acabaria com dores na coluna e melhoraria a qualidade do sono.

Não obstante, 05 (cinco) dias após a venda, a vendedora informou que a autora deveria “assinar papéis no escritório do centro”, ocasião em que o Sr. Jetro, aqui apelante, tomou cópia de seus documentos e tirou sua fotografia.

Pontuou que, em verdade, o escritório tratava-se de empresa de crédito e que o Sr. Jetro e a Sra. Liliane teriam realizado sem o seu consentimento financiamento no valor de R$ 7.433,27 (sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos), o qual passou a ser descontado em seu benefício previdenciário.

Ainda, registrou que o colchão adquirido lhe trouxe tonteira, formigamento nas pernas e sensação de fraqueza, não sendo informada pela vendedora sobre contraindicações de uso do produto por pessoas portadoras de problemas cardíacos e com risco de formação de coágulos sanguíneos, doenças que possui.

Desse modo, por restar impossibilitada a usufruir do bem e em razão dos descontos em seu benefício previdenciário, ajuizou a presente demanda, pleiteando a nulidade do negócio jurídico e a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Sobreveio, então, sentença de parcial procedência, que afastou a responsabilidade da fabricante Nipponflex, porquanto não participou diretamente da venda do colchão e da operação financeira, e condenou solidariamente os demais requeridos nos termos antes narrados.

Pois bem.

De início, consigno que as relações em análise – a compra de colchão Sleep Fir com Biopower e a intermediação de empréstimo - se enquadram no conceito consumerista, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, em caso de comprovação dos defeitos relativos aos serviços prestados, bem como pela falha do dever de informação, os fornecedores devem responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Vejamos:

“
Art. 14 – O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores

por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”

Ademais, comungo do entendimento da magistrada
a quo
no sentido de que “a
requerente, além de consumidora, se qualifica como hipervulnerável, dada sua idade avançada e dificuldades cognitivas, circunstância que exige maior cautela e transparência por parte dos fornecedores na condução do negócio jurídico
”, de modo que o ônus da prova restou acertadamente invertido.

Fixadas tais premissas, da análise do conjunto probatório, observo que a autora demonstrou que a venda do colchão foi realizada sem o zelo da vendedora em informá-la a respeito das peculiaridades do produto adquirido, de modo a cumprir com o devedor de informação previsto no art. 6º, CDC.

Afinal, infere-se do laudo médico de id. 14519833 que a autora possui hipertensão arterial, dislipidemia, fibrilação atrial permanente e insuficiência cardíaca congestiva em classe funcional II (CID I 10, I 50 e E 78.2), além de fazer uso contínuo de medicações para insuficiência cardíaca e anticoagulante oral, enfermidades que, segundo o manual de instruções id. 14519831 e 14519832, são contraindicadas ao uso do referido produto.

Quanto ao empréstimo consignado, verifica-se (id. 14520304) que a vendedora Leiliane levou a recorrida ao estabelecimento do apelante, JETRO DA COSTA SANTANA ME, sem que lhe fossem explicados os termos e a natureza da contratação celebrada.

Transcrevo trecho do depoimento pessoal da autora:

(autora) – “Ela (Leiliane) foi no banco comigo (...) eu fui fazer o documento do colchão, ai quando eu cheguei lá eu assinei um papel de que eu estava retirando um empréstimo, ai o empréstimo foi para dentro do INSS e ela me falou que a senhora vai pagar tanto (...)”eu paguei o empréstimo e entreguei pra ela”

(...)

(preposta dos apelantes) -
“
então ela levou a senhora no banco e ela falou para a senhora que iria pegar esse empréstimo e seria para a senhora pagar o colchão?”

(autora) - “É, ela levou eu no banco e chegou la
e eu assinei o papel e eu nem sabia que papel eu estava assinando”

Por sua vez, no minuto 27 (vinte e sete) da referida audiência, quando questionada, novamente, se tinha conhecimento de que se tratava de um empréstimo, ela informou:

(preposta dos apelantes) -
“mas a senhora tinha consciência de que a senhora estava fazendo empréstimo para dar em pagamento o valor do colchão?

(autora) - “
Não, porque ela não me alertou que
eu estava pegando empréstimo, eu pensava que

eu estava fazendo o documento do colchão
(...)
eu não sabia direito quanto que eu iria dar, quando chegou lá ela disse que o dinheiro já tinha entrado na conta dela, mas que eu tinha que dar mais não sei quanto ainda, não sei se era R$2.500,00 a mais, até que ‘eu’ inteirou o dinheiro que ela falou que eu já tinha dado a entrada e eu ia continuar pagando e
(ela)
apareceu com uns carnês para ‘mim’ pagar e todo mês i
a la em casa com um carnê de R$ 250,00 reais, mas se eu já estava pagando o INSS, que tinha levado a minha dívida para lá para eu descontar, eu não entendi o que ela estava querendo fazer com ‘eu’
”.

De fácil entendimento, portanto, que a consumidora desconhecia a natureza do contrato firmado, sendo levada a crer que o valor a ser pago pela compra do colchão seria debitado diretamente pelo INSS, não compreendendo que se tratava, na verdade, de um empréstimo consignado, celebrado com o Banco Itaú.

Nesse sentido, precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Compra de colchões magnéticos – Empréstimos consignados realizados para pagamento da compra –
Consumidora idosa, analfabeta e que recebe, aproximadamente, um salário mínimo de aposentadoria
–
Hipervulnerabilidade – Colchões com valor de mais de 10 vezes a renda mensal da consumidora
– Circunstâncias que indicam prática abusiva vedada por lei – Inciso IV do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor – Negócio jurídico nulo – Inciso VII, segunda parte, do art. 166 do Código Civil –
Invalidade que se propaga para os contratos coligados de empréstimos consignados que foram celebrados para aquisição dos colchões
– Precedentes – Devolução em dobro dos créditos consignados é indevida –
Mútuo que se iniciou de forma regular e só teve a invalidade reconhecida, em razão da nulidade do contrato coligado
- Ato ilícito dos corréus que venderam os colchões bem evidenciado – Danos morais configurados – Circunstâncias que autorizam arbitrar a indenização em R$ 10.000,00 – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001281-36.2020.8.26 .0466 Pontal, Relator.: Mário Daccache, Data de Julgamento: 31/01/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Destaco, ainda, que o próprio apelante Jetro reconhece que para a celebração do empréstimo, teve que refinanciar operações antigas da apelada, que possuía empréstimos consignados anteriores que limitavam sua margem de crédito.

Nesse sentido, foram realizadas duas contratações:

i) um empréstimo no valor de R$2.421,48 (dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos);

ii) um refinanciamento no valor de R$7.433,27 (sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos), sendo que deste contrato o valor efetivamente liberado na conta da autora foi de R$591,90 (quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos).

Destacou o apelante que foi liberado na conta da autora o valor total de R$3.013,38 (três mil e treze reais e trinta e oito centavos) para pagamento do valor de entrada do colchão, fato não refutado pela apelada.

Por conseguinte, não há de se falar em ausência de responsabilidade dos apelantes, mormente porque, na qualidade de intermediadores de empréstimo, integraram a cadeia de consumo, respondendo solidariamente com a vendedora quando constatada falha na prestação do serviço (arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34 do CDC).

Oportuno consignar que, ainda que aleguem que a consumidora recebeu em conta o valor contratado, dando-lhe a finalidade que desejou, qual seja, a compra do colchão, o Sr. Jetro não demonstrou que forneceu informações claras à autora quanto a natureza da operação e as suas consequências, ônus do qual lhes incumbia. Mister ressaltar, ainda, que o apelante, além de intermediador bancário, é revendedor dos colchões Nipponflex.

Assim, mister a manutenção da sentença que rescindiu o contrato.

Contudo, com relação a devolução dos valores, conforme informado pela vendedora Leiliane, o valor total de R$12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) referente a compra do produto seria quitado da seguinte forma: uma entrada de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) e 36 (trinta e seis) parcelas de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Considerando que efetivamente foi realizado o pagamento do valor de entrada de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), entendo como devida sua restituição, acrescida das parcelas de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) que efetivamente quitou, sendo que dos autos somente constam 05 (cinco) recibos (id. 14519830).

Não obstante, não há que se falar em ressarcimento do valor referente ao refinanciamento de R$7.433,27 (sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos), decorrente de dívida pretérita, porquanto não utilizado para pagamento do colchão, mas somente para liberar a margem de crédito da autora.

Acerca dos danos morais, patente a sua configuração, porquanto não há dúvida de que a autora enfrentou situação que ultrapassa um mero dissabor, pois, além de ter adquirido um produto que colocou a sua saúde em risco, ainda teve descontados valores em seu benefício previdenciário, dos quais sequer possuía conhecimento.

Todavia, sopesando que o
quantum
indenizatório dos danos extrapatrimoniais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para atender, na justa medida, o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa, reduzo o valor da indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais), por representar patamar condizente com as peculiaridades do caso em comento e atender a finalidade a que se destina.

Incursionando, em sequência, no pleito da reconvenção, verifico que este não merece acolhimento, porquanto restou demonstrada a responsabilidade dos apelantes quanto à contratação indevida do empréstimo consignado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

i) determinar seja realizado o ressarcimento do valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), bem como do montante referente às parcelas adimplidas no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser apurado em sede de liquidação de sentença;

ii) minorar o
quantum
indenizatório para o montante de R$ 5.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)